Tribunal: TJBA
Processo: 0544972-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544972-87.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIMONE FREITAS BORGES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO APRECIAR OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO ESTADO DA BAHIA. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, FIXADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Em se tratando de precedente vinculativo, e estando o acórdão objurgado em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para dar provimento ao recurso de Apelação interposto por I.B.D.R., devidamente representado pela sua genitora SIMONE FREITAS BORGES, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, reformando-se o Acórdão objurgado para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrente. In casu, revela-se impossível aferir-se o proveito econômico que alcançaria o autor com a procedência da ação. Desse modo, considerando-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC, e considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 0,00, tenho por justo o arbitramento dos honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de aviltamento da nobre profissão da advocacia. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0544972-87.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante SIMONE FREITAS BORGES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .